Tribunal: TJMT
Processo: 8010027-22.2016.8.11.0111
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010027-22.2016.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIDNEI DA SILVA GONCALVES - CPF: 912.920.691-04 (RECORRENTE), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010027-22.2016.8.11.0111

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SIDNEI DA SILVA GONCALVES

Recorrido(s):

BANCO ITAUCARD S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO DE UMA DAS INSCRIÇÕES PRÉVIAS APENAS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SENTENÇA PROFERIDA SEGUNDO A PROVA DOS AUTOS – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVA PROPOSITURA DE AÇÃO VISANDO A DISCUTIR INSCRIÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não havendo comprovação, desde a inicial, acerca de eventual discussão em juízo de todas as inscrições prévias, inexiste qualquer vício na sentença que reconhece a existência de inscrição prévia e julga improcedente a pretensão de dano moral com base na Súmula 385 do STJ, sobretudo quando se verifica que um dos processos no qual se discutia uma das inscrições prévias fora extinto sem julgamento do mérito.

Sentença mantida.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 803,00) e aplicou a súmula 385, do STJ quanto aos danos morais, conforme dispositivo que cito:

Por todo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA exteriorizada pelo cartão de crédito no no5484.****.****.3829, emitido em nome do requerente junto à requerida, mas deixo de condenar o demandado quanto ao pedido de indenização de danos morais, haja vista não vislumbrar a configuração de tal dano ante a situação excludente prevista na Sumula 385/STJ (existencia de outros apontamentos)

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte Promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso e a procedência da pretensão inicial com o argumento de que as restrições prévias foram objeto de discussão judicial, conforme números dos processos indicados no recurso, não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Requereu a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido por dois motivos: a) primeiro porque, tal como justificado em sentença, não houve comprovação da discussão em juízo tanto que, após consulta junto ao distribuidor, o magistrado de origem verificou a existência de discussão em juízo de apenas duas das três restrições prévias, não se localizando ação judicial contra a Caixa Econômica Federal, o que somente fora indicado em recurso; b) segundo porque apesar de indicar os processos em recurso, se verifica que o processo no qual se discutia a inscrição efetuada pelo FIDC fora extinto sem julgamento do mérito por necessidade de perícia, não havendo registro de nova ação proposta.

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão inicial para incluir a condenação por dano moral com o argumento de que as restrições prévias foram objeto de discussão judicial, conforme números dos processos indicados no recurso, não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Sem razão a parte Recorrente porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não havendo comprovação, desde a inicial, acerca de eventual discussão em juízo de todas as inscrições prévias, inexiste qualquer vício na sentença que reconhece a existência de inscrição prévia e julga improcedente a pretensão de dano moral com base na Súmula 385 do STJ, sobretudo quando se verifica que um dos processos no qual se discutia uma das inscrições prévias fora extinto sem julgamento do mérito, devendo ser mantida.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido por dois motivos: a) primeiro porque, tal como justificado em sentença, não houve comprovação da discussão em juízo tanto que, após consulta junto ao distribuidor, o magistrado de origem verificou a existência de discussão em juízo de apenas duas das três restrições prévias, não se localizando ação judicial contra a Caixa Econômica Federal, o que somente fora indicado em recurso; b) segundo porque apesar de indicar os processos em recurso, se verifica que o processo no qual se discutia a inscrição efetuada pelo FIDC fora extinto sem julgamento do mérito por necessidade de perícia, não havendo registro de nova ação proposta.

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão inicial para incluir a condenação por dano moral com o argumento de que as restrições prévias foram objeto de discussão judicial, conforme números dos processos indicados no recurso, não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Sem razão a parte Recorrente porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não havendo comprovação, desde a inicial, acerca de eventual discussão em juízo de todas as inscrições prévias, inexiste qualquer vício na sentença que reconhece a existência de inscrição prévia e julga improcedente a pretensão de dano moral com base na Súmula 385 do STJ, sobretudo quando se verifica que um dos processos no qual se discutia uma das inscrições prévias fora extinto sem julgamento do mérito, devendo ser mantida.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020